Tribunal: TJBA
Processo: 8000761-38.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000761-38.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: EDVALDO BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DESCONEXAS COM A DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA DO § 4º, DO ART. 1.021, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, negou conhecimento a recurso de Apelação, sob o fundamento de ausência de impugnação específica à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a base de cálculo do adicional de insalubridade e condenar o Município ao pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de Apelação observou o princípio da dialeticidade ao impugnar a sentença proferida, bem como se tal obstáculo de admissibilidade configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica configura ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC

4. A decisão monocrática destacou que os fundamentos do apelo estão voltados a discutir matéria que sequer integra o objeto litigioso do feito, questionando a inexistência de laudo técnico e o percentual devido de insalubridade, enquanto a sentença limitou-se a definir a base de cálculo da verba e o pagamento de retroativos correspondentes, parcelas que a parte autora já recebia administrativamente.

5. A completa ausência de dedicação argumentativa sobre a definição da base de cálculo e os valores retroativos comprova a desconexão entre as razões recursais e o conteúdo da decisão efetivamente proferida no primeiro grau.

6. Ademais, o parágrafo único do art. 932 do CPC não autoriza a complementação da fundamentação recursal já apresentada, limitando-se à regularização de vícios formais, não havendo que se falar em lesão aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou do duplo grau de jurisdição, uma vez que a ausência de pressupostos de admissibilidade desobriga o juízo de enfrentar as teses levantadas.

7. Diante do julgamento unânime pelo desprovimento do Agravo Interno, impõe-se a aplicação de multa de 3% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de Apelação que apresenta argumentos sobre matéria estranha ao objeto litigioso, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A complementação da fundamentação recursal não se viabiliza pelo art. 932, parágrafo único, do CPC, que se destina exclusivamente à regularização de vícios formais.

3. É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o Agravo Interno é desprovido por unanimidade e revela insurgência contra decisão monocrática lastreada na evidente ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e parágrafo único; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1152930/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.10.2018; TJBA, Apelação nº 81417563720238050001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 25.02.2025; TJBA, Apelação nº 05668503920158050001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 24.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 1080703/ES, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2018; TJSP, Agravo Interno nº 10116137620198260602, Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Débora Brandão, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8000761-38.2023.8.05.0109
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
e

EDVALDO BARBOSA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA